Tribunal: TJDFT
Processo: 0714682-52.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. DUAS VEZES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DAS DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE, DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E DA CONDUTA SOCIAL. NÃO CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Para a configuração do crime de estelionato, é necessário que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.
2. In casu, o conjunto probatório formado nos autos não deixa qualquer dúvida acerca da prática dos crimes de estelionato pelo recorrente, na medida em que este oferecia créditos de materiais de construção às vítimas, mesmo sabendo que não tinha os aludidos créditos em lojas de materiais de construção, de modo que, conquanto recebesse o valor das vítimas, não entregava o material solicitado, tampouco devolvia a integralidade dos valores pagos.
3. Deve ser mantida a análise favorável da culpabilidade do réu, uma vez que o dolo de praticar a fraude, enganando as vítimas, deve ser visto em relação ao próprio crime objeto da condenação e, no caso em apreço, é inerente ao próprio tipo penal.
4. Mantém a valoração favorável das circunstâncias do crime, uma vez que não restou demonstrado nos autos que a empreitada criminosa causou dano à imagem das lojas de construções, uma vez que os estabelecimentos comerciais sequer participaram dos presentes autos tampouco as vítimas afirmaram que não iriam mais comprar nas aludidas lojas.
5. Inviável acolher o pleito ministerial de valorar negativamente a conduta social do réu, uma vez que não ficou devidamente demonstradas as circunstâncias que levaram o pai e a cunhada a receberem depósitos em nome do réu, valendo ressaltar que nem mesmo condenações definitivas podem valorar negativamente a conduta social do réu, tampouco comportamentos que não restaram efetivamente comprovados.
6. Recursos do Ministério Público e da Defesa conhecidos e não providos para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 171, caput, do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial aberto, bem como a substituição da pena corporal por 02 (duas) penas restritivas de direitos.